Tribunal: TJPA
Processo: 0014266-25.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014266-25.2019.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014266-25.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO SOUSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
Ao
contrário do que alega o Recorrente, de uma simples leitura da
sentença
depreende-se que o Magistrado
a quo
externou de forma clara os argumentos que a levaram a acolher a pretensão ministerial, de modo que não vislumbro qualquer nulidade acerca da sua motivação, pois preenchidos os requisitos do art.
381
, do
CPP
, e
art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

A
ssim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: ter em depósito droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13

de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014266-25.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO SOUSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO SOUSA DA SILVA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.10049458) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em Regime Aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviço a comunidade.

Narrou à denúncia
(id.10049369), “
que no dia 09/07/2019, por volta das 11h30min os policiais militares Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira, Diego Rodrigo Pinheiro Lima e Werveson Petter Pereira Brazão foram averiguar a veracidade de uma “denúncia” recebida através do Disque Denúncia (Dossiê nº 910681), a qual informava que uma residência localizada na Passagem Tiradentes, no bairro do Tapanã estava sendo utilizada para a comercialização de drogas. Diante disso, os agentes públicos diligenciaram até o endereço mencionado, onde avistaram o denunciado dentro da casa de nº 33, o qual ao saber do teor da “denúncia” permitiu a entrada da guarnição.

Durante a revista no interior do imóvel, o denunciado foi algemado para que fosse realizado uma revista completa na residência. Contudo, neste momento, ele tentou empreender fuga pela porta de trás, contudo, o mesmo caiu e lesionou o braço. Ato contínuo, dentro da geladeira foi encontrado 1 (um) invólucro de plástico contendo 18 (dezoito) limãozinhos de entorpecente conhecido popularmente como “maconha”, 19 (dezenove) petecas (textuais) menores de oxi e 1 (uma) peteca (textuais) maior da mesma droga.”

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, do CPB.

Na sentença
(id.10049458), a juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada contra LEANDRO SOUSA DA SILVA, condenando-o em relação ao delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
(id.10049464), o recorrente pugnou pela:
a)

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) Desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas)
.

Em sede de contrarrazões
(id.10049476), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.10769018), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO SOUSA DA SILVA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.10049458) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em Regime Aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviço a comunidade.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente a defesa arguiu a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, tendo em vista que apenas descreve termos genéricos sem descrever os fatos subsumindo-os a decisão.

No que tange ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, ao
contrário do que alega o Recorrente, de uma simples leitura da
sentença
depreende-se que o Magistrado a quo externou de forma clara os argumentos que a levaram a acolher a pretensão ministerial, de modo que não vislumbro qualquer nulidade acerca da sua motivação, pois preenchidos os requisitos do art.
381
, do
CPP
, e
art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
.

No caso, a
sentença
encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo monocrático explicitado, pormenorizadamente, todas as razões acerca de sua conclusão enfrentando, pela lógica da definição, todos os temas propostos.

A rigor, a
sentença
não precisa ser extensa, expondo erudição ou excessos. Basta que contenha objetivamente os apontamentos base da convicção, apoiada na lei. E no caso em foco, a
sentença
atende suficientemente às exigências legais, de forma clara e bem articulada. Afinal, concluiu, que em face da

materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.003338-QUI, cujo resultado foi positivo para as substancias conhecidas como “COCAÍNA” e “MACONHA”, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado.

O Laudo Toxicológico Definitivo atestou que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando respectivamente 3,9 (três gramas e nove miligramas) e 14,9 (quatorze gramas e nove miligramas) e a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida como “MACONHA”, pesando respectivamente 3,7 (três gramas e sete miligramas) e 13,0 (treze gramas). (id. 10049371).

Observa-se ainda que o juízo levou em consideração para sua decisão condenatória não só a quantidade de drogas apreendidas, mas também as circunstâncias em que foram encontradas, denotando à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que foi encontrada em poder do acusado, tem-se uma evidência cristalina da traficância.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais militares MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA e DIEGO RODRIGO PINHEIRO LIMA, compromissados na forma da lei, onde afirmaram que após denúncia anônima recebida de tráfico de entorpecentes, comunicando a residência do acusado, deslocando-se até sua residência, após autorização para entrar no imóvel, após revistada no local, foram encontradas na porta da geladeira uma quantidade de droga conhecida como “maconha” e outra quantidade de entorpecente conhecida como “oxi” denotando que o apelante tinha a intenção de traficar entorpecente.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da nulidade da sentença como requereu a defesa. Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, em ausência de fundamentação na sentença condenatória, razão pela qual nego seu provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir as substancias entorpecentes com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancias entorpecentes, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: ter em depósito droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado tinha em depósito substancia entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023